Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0751961-69.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: AGHC PARTICIPACOES LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, ARIEL GOMIDE FOINA EMBARGADO: ARIEL GOMIDE FOINA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA., CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator